Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-62.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória - A relação jurídica é de consumo e a autora é hipossuficiente do ponto de vista técnico e no acesso à informação e, ainda que não tivesse direito à inversão do ônus da prova, não poderia ser compelida a produzir prova de fato negativo, isto é, o de que não contratou com a ré - Além disso, a autenticidade de documento

Ementa:
- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória - A relação jurídica é de consumo e a autora é hipossuficiente do ponto de vista técnico e no acesso à informação e, ainda que não tivesse direito à inversão do ônus da prova, não poderia ser compelida a produzir prova de fato negativo, isto é, o de que não contratou com a ré - Além disso, a autenticidade de documento deve ser provada pela parte que o produziu, à luz do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil - Ônus da prova da ré, do qual não se desincumbiu - Débito inexigível - Indevida inserção do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito - Dano moral havido - Indenização devida - Pedido procedente - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002022-62.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante ADRIANA DE LIRA ROSAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM
CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002022-62.2019.8.26.0191 -Voto no 30758
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002022-62.2019.8.26.0191
3a Vara Cível de Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Adriana de Lira Rosas
Apelada: Tim Participações S/A
Juiz de 1a Instância: Thiago Henrique Teles Lopes
Voto no 30758.
- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenizatória - A relação jurídica é de consumo e a autora é
hipossuficiente do ponto de vista técnico e no acesso à
informação e, ainda que não tivesse direito à inversão do
ônus da prova, não poderia ser compelida a produzir prova
de fato negativo, isto é, o de que não contratou com a ré -
Além disso, a autenticidade de documento deve ser provada
pela parte que o produziu, à luz do artigo 429, inciso II, do
Código de Processo Civil - Ônus da prova da ré, do qual não
se desincumbiu - Débito inexigível - Indevida inserção do
nome da autora em órgãos de proteção ao crédito - Dano
moral havido - Indenização devida - Pedido procedente -
Apelo provido.
Insurge-se a autora de “ação anulatória de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória” contra r.
sentença que julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento
das custas e despesas do processo, ao de honorários advocatícios fixados
em 20% do valor da causa, ressalvada a gratuidade, e ao de multa por
litigância de má-fé, no importe de 3% do valor da causa (fls. 188/190).
Sustenta a autora que: a) não praticou nenhuma
conduta prevista no art. 80 do Código de Processo Civil; b) propôs a
demanda em razão da conduta ilegal da ré, consubstanciada na indevida
inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito; c) contestou a
autenticidade do contrato e pediu a produção de prova pericial nos
documentos originais, que não foi deferida, em flagrante violação das
garantias constitucionais; d) teve o seu nome negativado por contrato não
apresentado nos autos.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a
autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 16).
Houve resposta (fls. 207/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002022-62.2019.8.26.0191 -Voto no 30758
3
É o relatório.
Narra a inicial que a autora teve o seu nome
inserido em órgãos de proteção ao crédito, a mando da ré, por débitos que
desconhece, uma vez que com ela nunca contratou (fls. 15), o que lhe
causou constrangimentos.
Pede, por isso, a suspensão das inscrições, a
“nulidade” dos débitos elencados na inicial, além de indenização moral de
R$10.000,00, pela negativação indevida.
A decisão de fls. 16/17 deferiu a tutela de
urgência pretendida, para que os aludidos apontamentos fossem excluídos.
A ré contestou (fls. 21/33), pediu a retificação do
polo passivo, demonstrou o cumprimento da liminar e, em suma, sustentou
a legalidade da contratação, que se deu “através de vontade expressa em termo de
adesão e contratação de serviços” (fl. 22), por meio do qual a autora adquiriu, em
6.5.15, o plano “controle whatsapp 300”, para a linha (11) 9.5889-8181, cujo
acesso está atualmente cancelado.
Em réplica (fls. 173/183), a autora impugnou os
documentos juntados pela ré e reafirmou que, com ela, nunca contratou.
A ré afirmou não ter mais provas a produzir (fl.
185) e a autora pediu a produção de prova pericial grafotécnica do contrato,
em sua via original (fls. 186/187), mas foi proferida sentença de
improcedência do pedido.
A relação jurídica é de consumo e a autora é
hipossuficiente do ponto de vista técnico e no acesso à informação e, ainda
que não tivesse direito à inversão do ônus da prova, não poderia ser
compelida a produzir prova de fato negativo, isto é, a de que não contratou
com a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002022-62.2019.8.26.0191 -Voto no 30758
4
De qualquer modo, o ônus de provar que a autora
assinou a proposta de adesão era da ré, conforme o artigo 429, inciso II, do
Código de Processo Civil, do que ela não se desincumbiu, já que alegou não
ter mais provas a produzir.
Além disso, a ré somente juntou cópia de
contrato, não a sua via original, não sendo demais lembrar que, sem o
original, não se pode conhecer a origem da cópia nem se ela o é,
efetivamente, ou se o documento foi forjado, como afirmou a autora.
Não é demais destacar que o termo de adesão de
fl. 36, a declaração de residência de fl. 38 e as faturas de fls. 34/35 e 40/43,
contam com endereço diverso da autora, que reside, verdadeiramente, na
rua Benedito de Souza Leite, no 265, Jd. Primavera, Ferraz de Vasconcelos,
consoante a declaração de fl. 14.
E o fato de a ré ter cópia dos documentos da
autora (fl. 39) em nada contribui para a conclusão de legalidade da
contratação, porque não é remota a hipótese de estas cópias terem sido
obtidas por terceira pessoa.
Por fim, não é possível sustentar a ideia de que
as assinaturas apostas no termo de adesão (fl. 37) e na declaração de
residência (fl. 38) são provenientes da autora, pelo simples fato de se
assemelharem à subscrição de seu documento pessoal (fl. 39), porque pode
ter sido imitada e a constatação da autenticidade dependia de perícia
grafotécnica, pela qual a ré não se interessou.
Sem prova idônea da contratação, a conclusão
possível é a de que a autora foi indevidamente cobrada, não sendo exigíveis
os débitos que a ré a ela imputou (fl. 15), afastando-se, em consequência, a
sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Dano moral, exatamente porque moral, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002022-62.2019.8.26.0191 -Voto no 30758
5
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do
homem médio. A propósito, o mesmo C. Superior Tribunal de Justiça, em
acórdão relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou
que "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que
gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado
assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação do artigo 334
do Código de Processo Civil" (STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97,
DJU 9.12.97, p. 64.684).
Ora, dizer que alguém é inadimplente, quando
não o é, cobrando-o por dívida indevida, e repassar a informação a todo o
mercado bancário e comercial, determina abalo relevante e, portanto, dano
moral indenizável à vítima do erro, dispensada qualquer outra prova.
O valor da indenização por dano moral deve
considerar a real finalidade do reparo: a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se
abstenha o lesante de novas práticas do gênero" (RT 707/87). Em
contrapartida, a indenização não deve gerar o enriquecimento da vítima,
tendo em vista a sua natureza compensatória.
Nesses
termos,
fixo
a
indenização
em
R$5.000,00, por ser adequada à finalidade do reparo, com correção da data
da publicação do acórdão e juros da data da negativação indevida (Súmula
54 do STJ).
Reformada a sentença, condeno a ré ao
pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Por todo o exposto, dou provimento ao apelo,
para julgar procedente o pedido.
SILVIA ROCHA
Relatora